Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de tutela antecipada recursal, interposto por MERCATO COMÉRCIO DE MÓVEIS S/A da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0035106-63.2014.8.07.0001) ajuizada em desfavor de SABRINA MUNDIM RODRIGUES, indeferiu seus pedidos de quebra do sigilo bancário e de bloqueios da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito da agravada/executada. Em suas razões recursais (ID 48408772), o agravante/exequente alega, em síntese, que, esgotados os meios típicos à disposição do credor, para a localização de bens penhoráveis do devedor, é possível a adoção das medidas atípicas requeridas. Sustenta que a agravada/executada possui 3 (três) empresas em seu nome e a possível ocorrência de confusão patrimonial. O fim, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID`s 48719095 e 48719096. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente, pois ausente prova pré-constituída das alegadas ocultações e dilapidações de bens da agravada/executada. Ademais, especialmente quanto ao pedido de quebra do sigilo bancário da agravada/executada, em sendo satisfativa a medida liminar pretendida, verifico inverso o risco ao resultado útil do processo, inclusive com a potencial perda do próprio objeto recursal, em razão da sua irreversibilidade, impeditiva da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora